Tribunal: TJMT
Processo: 1010196-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por Elizeu Alves de França, em face da decisão proferida nos autos da ação pauliana, proposta em desfavor de Valmir da Silva Costa e outros, em que o juízo singular determinou o desentranhamento dos documentos de Id 29901835, 29903095, 29903109 e 29903116, em razão da preclusão.
É o que merece registro.
Decido.
O recurso comporta julgamento monocrático com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC, porquanto a hipótese de insurgência do agravante não se insere naquelas previstas no rol taxativo do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Dispõe o artigo 1.015 do CPC, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
De fato, o novo CPC não previu a hipótese de determinação de desentranhamento de documentos dos autos como matéria a ser arguível por meio de agravo de instrumento, abrindo-se a possibilidade de rediscutir tal questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.
Assim sendo, a parte, caso se sinta prejudicada, não ficará sem prestação jurisdicional, porquanto a questão poderá ser rediscutida pelo meio processual cabível, conforme a nova previsão legal.
Outrossim, não se está a olvidar que, em recente julgado, operou-se a relativização da taxatividade do rol pelo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Recurso Especial no 1.696.396/MT, Tema no 988, sob o rito dos processos repetitivos (art. 1.036 do CPC), ocasião em que fixou-se a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.
Entretanto, na modulação dos efeitos da tese jurídica, aquela Corte Superior de Justiça registrou expressamente que a mitigação exige a verificação da urgência, decorrente, essa, da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Na hipótese dos autos, contudo, não se constata essa urgência ou mesmo a inutilidade de que a apreciação do aspecto se dê por ocasião do julgamento de eventual apelo.
Desta feita, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO INADMISSÍVEL.
1. A decisão que determina o desentranhamento de documentos acostados nos autos originários não se encontra dentre aquelas elencadas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido. 2. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ/RS - Agravo de Instrumento, No 70083166082, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-12-2019) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINA O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS – ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL - ARTIGO 1.015 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O CPC/2015 estabelece, no artigo 1.015 rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, de forma que as interlocutórias consideradas prejudiciais pelas partes deverão estar enquadradas, necessariamente, em alguma dessas hipóteses para serem recorríveis por esta via, ressalvada a existência de outra norma legal específica que o admita, que não é o caso destes autos.” (TJ/MT – NU 1002119-07.2018.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 23.03.2018) (destaquei)
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, em razão da ausência de previsão legal.
Publique-se.
Intimem-se.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator